Tribunal: TJDFT
Processo: 0747329-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Empréstimo pessoal. Descontos em conta corrente. Possibilidade de revogação dos descontos. Resolução BACEN 4.790/20. Tema repetitivo 1.085 do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar a suspensão de descontos feitos pelo réu em sua conta bancária em razão de contrato de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de suspensão dos descontos em conta bancária e os efeitos da revogação.
III. Razões de decidir
3. O titular da conta pode revogar a autorização de débito automático, permanecendo inalterada a obrigação principal e competindo à instituição financeira valer se de meios legítimos para cobrança. A revogação da autorização modifica apenas a forma de adimplemento e invalida cláusula que pretenda impedir o exercício desse direito.
4. O Colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
5. É direito do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente, não configurando tal ato violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, uma vez que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central impõe o dever de acatamento imediato do cancelamento da autorização pelo agente financeiro.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o; CC, art. 421, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; TJDFT, Reclamação 071444624.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 03.11.2025.